Tribunal: TJSP
Processo: 1502702-69.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA e CONCURSO DE PESSOAS. Materialidade e Autoria suficientemente comprovadas e não questionadas. Pleito de afastamento da qualificadora de Concurso de Pessoas impertinente – Figura qualificada evidenciada até pelas palavras do agente – Atuação em comparsaria. Condenação incensurável. Dosimetria

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA e CONCURSO DE PESSOAS. Materialidade e Autoria suficientemente comprovadas e não questionadas. Pleito de afastamento da qualificadora de Concurso de Pessoas impertinente – Figura qualificada evidenciada até pelas palavras do agente – Atuação em comparsaria. Condenação incensurável. Dosimetria – Pena base 1/3 acima do mínimo legal benéfica, vez que caberia acréscimo maior, ante as duas demais qualificadoras e os maus antecedentes, impondo-se, contudo, a manutenção do entendimento (ne reformatio in pejus) – Intermediária – Incremento adequado na pena diante da agravante da reincidência ser específica, de modo que prepondera sobre a atenuante da confissão, tornando-se definitiva, por ausência de outras causas modificativas. Regime inicial fechado necessário diante das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e da reincidência específica (art. 33, § 3o, CP). Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Art. 44, II e III, CP) ou sursis (Art.77, I e II, CP) - Ausência de requisitos para obtenção do benefício. Custódia necessária para manutenção da ordem pública, impedindo-se a reiteração criminosa. Apelo improvido.